Tribunal: TCU
Processo: 011.842/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadorias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de aposentadoria dos Senhores José Edson Coli Dias e José Vicente Goulart, ex-servidores da Universidade Federal de Itajubá (Unifei). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegais os atos iniciais de concessão de aposentadoria dos senhores José Edson Coli Dias (CPF: XXX.933.806-XX) e José Vicente Goulart (CPF: XXX.404.566-XX), negando-lhes os respectivos registros; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência deste Acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Universidade Federal de Itajubá (Unifei), com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência deste Acórdão, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, excluindo a rubrica "82375 VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05", no valor de R$ 103,71, dos proventos do Sr. José Edson Coli Dias, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007; 9.3.2. exclua o tempo insalubre de 1 ano, 5 meses e 10 dias exercido no regime estatutário e o tempo de 2 anos, 2 meses e 13 dias de serviço prestado à Prefeitura Municipal de Carmo de Minas/MG, sem a certidão de tempo de serviço do INSS, do tempo total do inativo José Edson Coli Dias , o que faz com que reste o tempo para a aposentadoria de 31 anos, 7 meses e 24 dias , esclarecendo-o que terá duas possibilidades, que decorrem das irregularidades na contagem do tempo de serviço: retornar à atividade para complementar o tempo faltante; manter-se aposentado, por idade, com proventos calculados pela média das remunerações; 9.3.3. exclua o tempo insalubre de 2 anos, 5 meses e 12 dias exercido no regime estatutário e o tempo de 4 meses e 15 dias de serviço prestado na iniciativa privada concomitante com o exercido na Unifei, do tempo total do inativo José Vicente Goulart , o que faz com que reste o tempo para a aposentadoria de 32 anos, 3 meses e 13 dias , esclarecendo-o que terá duas possibilidades, que decorrem das irregularidades na contagem do tempo de serviço: retornar à atividade para complementar o tempo faltante; manter-se aposentado, por idade, com proventos calculados pela média das remunerações; 9.3.4. emita novos atos de aposentadoria em favor de José Edson Coli Dias e José Vicente Goulart , livres das irregularidades apontadas, disponibilizando-os a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.5. informe aos interessados o teor deste Acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004 e art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. restituir os autos à Sefip, para que monitore o cumprimento das determinações constantes do item 9.3 supra, e represente ao TCU em caso de não cumprimento das providências determinadas.